Tribunal: STF
Processo: Rcl 369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-01
Data de publicação: 1992-10-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO.  DESPACHO  QUE  TERIA  DESACATADO DECISÃO DO
STF, AO SUBMETER A JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONSIDERADO CONVERTIDO EM RECURSO  ESPECIAL, QUANDO  A  DECISÃO DO
RELATOR, NESTA CORTE, SE TERIA  LIMITADO  A  JULGAR  PREJUDICADA A
ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA E A  DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS A CORTE
DE ORIGEM.
          Interpretação  que,   ao   reves,     esta  em  perfeita
consonancia  com  o  verdadeiro  sentido  da   decisão   tida  por
desrespeitada, ja  que  a remessa dos autos se deu precisamente em
razão de haver o recurso extraordinário   sido   convertido,  ipso
iure,  em  recurso  especial, nos limites das questões de natureza
infraconstitucional suscitadas na argüição de relevância, em razão
da qual foram elas preservadas da preclusão.
          Improcedencia da reclamação.